Tribunal: STF
Processo: HC 70420
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  PENA-BASE  FIXADA  NO  DOBRO  DO
MINIMO  LEGAL E QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO DELITO AUTONOMO, EXCLUIDO DA
DENUNCIA A PEDIDO DA ACUSAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
          Impetração  que  faz  transcrição  parcial  de  trechos  da
sentença para subtrair a noção do conjunto da sua motivação e alterar
o seu sentido.
          O  art. 59  do  C.P. da  as  diretrizes para  a  fixação da
pena-base,  mas não impõe forma  sacramental. O juiz pode atender aos
critérios  legais em  mais  de um  paragrafo  da sentença,  não sendo
necessario que valore separadamente cada um.
          Se  a ameaça não chegou  a se constituir num crime autonomo
por  falta  de  um dos  elementos  do  tipo penal,  nem  por  isso os
elementos  efetivamente  verificados  devem  ser  desconsiderados  no
conjunto das circunstancias do crime para influir na quantificação da
pena-base.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.